Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-18.2019.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL COM POSTERIOR LITÍGIO. DISCUSSÃO SOBRE REGULARIDADE DA SUSPENSÃO DOS AUTOS DE IMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO E DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. OBJETOS DISTINTOS. PEDIDO DE IMISSÃO IMEDIATA NEGADO.
1. Não devem sem interpostos recursos sem que antes seja provocado o juízo singular para que ao menos seja obtida uma decisão de indeferimento, pois é vedado ao Tribunal apreciar provas e fatos antes do conhecimento do juízo singular.
2. Comprovada a transferência do domínio, surge o direito real de sequela, que significa que o credor poderá perseguir o bem dado em garantia, independentemente de não estar mais nas mãos do devedor originário, e eventual transação nesta situação deve ser minuciosamente analisada e dirimida ab initio pelo d. juízo singular, de modo que não haja supressão da instância.
3. Tratando-se de demandas com partes distintas, objetos diversos, e, não havendo conexão ou continência entre si em razão da distinção dos pedidos e da causa de pedir, não se faz necessária a suspensão dos autos de imissão de posse.
4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.